Tribunal: TJMT
Processo: 1013520-90.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013520-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), VAGNER APARECIDO DO SANTOS BORQUILHA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
DECISÃO QUE NEGOU
A

EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 1º DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL
DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO
.

ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.
INCIDÊNCIA RETROATIVA DO
TEMA
N
.
1
.
087 DO S
UPERIOR
T
RIBUNAL DE
J
USTIÇA
.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E A COISA JULGADA.

DECISUM
MANTIDO
.

2. PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO
QUE
IN
DEFERIU
O
I
NDULTO NATALINO
.
IM
POSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO

DOS REQUISITOS EXIGIDOS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DECORRENTE DOS CRIMES IMPEDITIVOS. EXIGÊNCIA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DO REFERIDO DECRETO PRESIDENCIAL. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA.
3.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1
.

A
alteração da jurisprudência

a respeito
de determinado tema após o trânsito em julgado do édito condenatório não tem o condão de autorizar
a alteração da pena anteriormente aplicada nos termos legais
, em obediência aos princípios da coisa julgada

e da
segurança jurídica
,
uma vez que a norma
legal
apenas autoriza a retroatividade benéfica em casos de alteração legislativa.

2.

Nos termos dispostos no parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a 5 (cinco) anos está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos, não sendo exigido que tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, muito menos que haja reconhecimento de concurso entre os crimes, bastando que haja no processo executivo de pena um crime que esteja apontado pela norma como impeditivo para que a integralidade de cumprimento dessa pena seja exigida como critério para concessão de indulto ao crime não impeditivo.

3.
Recurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal
manejado
por
Vagner Aparecido dos Santos
Borquilha
, contra a
decis
ão
prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Araputanga
/MT, que nos autos do Processo Executivo de Pena n.
2000017-41.2019.8.11.0038
,
não
concedeu indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022

ao tempo que
negou a retificação do cálculo de pena mediante a exclusão da causa de aumento do furto noturno
.

O agravante
,
nas
razões encontradiças no ID
215057157
,
p.74
-
82
, postula
:
“a) o provimento do recurso de agravo para cassar a decisão objurgada, excluindo a causa de aumento da pena consistente no furto noturno em relação a condenação de que trata a guia seq. 94.1, autos 1002039-39.2020.8.11.0011, com o consequente redimensionamento da sanção penal; b) o provimento do recurso de agravo para cassar a decisão objurgada, para reconhecer o indulto da pena de 2 anos pela condenação pelo cometimento do delito previsto no art. 155 do Código Penal, decorrente da ação penal nº 0004395-39.2011.8.11.0011 (pena em abstrato não superior a 05 anos).”

Nas contrarrazões que se encontram no ID
215057157
,
p. 87
-
94
, o
Ministério Público requer

o
desprovimento do
presente recurso
.

Em juízo de retratação, o aludido
decisum
foi mantido, determinando, seu prolator, a remessa do presente recurso a este Tribunal de Justiça (ID
215057157
,

p.
100
-
101
)
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
215924688
,
opina
pelo desprovimento
deste
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a defesa do agravante
, requer a exclusão da causa de aumento da pena consistente no furto noturno

“
em relação a condenação de que trata a guia seq. 94.1, autos 1002039-39.2020.8.11.0011, com o consequente redimensionamento da sanção penal”,
argumentando
que a causa de majoração do repouso noturno, nos termos do
t
ema repetitivo 1
.
087 do Superior Tribunal de Justiça
, não incide no crime de furto qualificado.

O pleito
, todavia,
não merece acolhimento.

Acerca da matéria o

Código Penal

consagra a
novatio
legis in
mellius
no sentido de que a lei posterior que favorece o sentenciado retroage, mesmo quando já transitad
o
em julgado a condenação. Entretanto, essa regra não se aplica
ao
caso de mudança de entendimento jurisprudencial, como sói ser o caso em debate.

Por sua vez, c
onfirmando
esse
entendimento, em sede revisão crimina
l
, este Tribunal de Justiça decidiu que

“
Em observância ao princípio da coisa julgada e da segurança jurídica, em regra, não se admite a aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial, se o julgamento ocorreu em conformidade com a jurisprudência dominante à época, pois, no âmbito penal, vigora o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Assim, o novo entendimento firmado sob a sistemática vinculante (Tema 1.087 do STJ), não tem o condão de desconstituir a coisa julgada, pois não se trata de lei em sentido formal, conforme previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, a permitir a retroatividade.”

(
N.U 1016942-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j
ulgado em 07.03.2024,
p
ublicado no DJE 14.03.2024)

Portanto,
mesmo
que atualmente o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
tenha fixado tese sob a sistemática dos recursos
repetitivos, elaborando
o
t
ema
n.

1
.
087
acerca
da não aplicação da causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal, nos casos de furto qualificado
,
à época da prolação da sentença
que condenou o
agravante
,
o
entendimento
jurisprudencial
sobre a matéria

caminhava

em sentido contrário
.

E, como é sabido, a

mudança
de posição
dos t
ribuna
is
sobre qualquer questão jurídica constitui circunstância que não permite a
alteração da coisa julgada
, por não se tratar de afronta à lei, mas
afronta
à

alteração

jurisprudencial
na interpretação legal,
inapta
,
portanto, para modificar
a coisa julgada, sob pena
de flagrante ofensa
a segurança jurídica
.

Diante do exposto,
deve ser
reconhec
ido
o acerto da decisão da primeira instância que

indeferiu o pedido
de exclusão a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do C
ódigo
P
enal
formulado pelo agravante.

A
defesa
do agravante
pleiteia
, também,
a
aplica
ção

do

“indulto da pena de 2 anos pela condenação pelo cometimento do delito previsto no art. 155 do Código Penal, decorrente da ação penal nº 0004395-39.2011.8.11.0011 (pena em abstrato não superior a 05 anos).”

O pedido
, igualmente,
não merece prosperar.

Verifica-se destes autos [e do sistema SEEU], que
a
agrava
nte
responde ao Processo Executivo de Pena n.
2000017-41.2019.8.11.0038
,
em trâmite no
Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT
, em decorrência das guias de execução referentes as
seguintes a
ções penais:

Conforme relatado, o presente recurso desafiou a decisão abaixo reproduzida, que indeferiu o pedido deduzido pelo agrava
do
:

[...]
II – Do indulto – Decreto 11.302/22

Analisando os autos, constato que o pleito defensivo não

merece acolhimento
.

Isso porque, as penas tipificadas nas condenações do apenado

não se enquadram nas individualizações das frações previstas no artigo 5º,

parágrafo único, do Decreto nº 11.302/22, se aplicando apenas nas hipóteses de

concurso de crime.

Desta forma, constatando que as penas não fazendo jus a

individualização, devem-se então serem unificadas mediante a previsão do

artigo
11,
caput
,
do Decreto nº 11.302/22, ao qual somadas ultrapassaram
a
margem dos 05 (cinco) anos prevista no artigo 5º,
caput
, do mesmo Decreto
.

Importante ressaltar que o artigo 7º, inciso II, do mesmo

Decreto supracitado, aborda que não abrange o indulto aos crimes praticados

mediante grave ameaça ou violência e analisando os autos constato que

possuem condenações que inviabilizam também essa concessão.

A propósito, estes são os artigos supracitados:

“Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas

por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato

não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de

concurso de crimes, será considerada, individualmente
, a pena
privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada

infração penal.

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas

correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou

somadas

até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no

art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste

Decreto não abrange os crimes:

I –
considerados
hediondos ou a eles equiparados, nos termos do

disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II –
praticados
mediante grave ameaça ou violência
contra a
pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;”

Sobre a unificação da pena, o Tribunal de Justiça do Estado de

Matogrosso, preconiza o mesmo entendimento:

TRIBUNAL
DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA

DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL AGRAVO DE

EXECUÇÃO PENAL
PJe
1003933-49.2021.8.11.0000 –

CLASSE CNJ - 413 - RONDONÓPOLIS AGRAVANTE:

TIAGO GOMES PARANHOS AGRAVADO: MINISTÉRIO

PÚBLICO E M E N T A AGRAVO DE EXECUÇÃO –

INDULTO NATALINO – INDEFERIMENTO – UNIFICAÇÃO

DE PENAS – SOMATÓRIO SUPERIOR A OITO ANOS –

DECRETO FEDERAL N. 9.246/2017 - REQUISITO OBJETIVO

– DESATENDIMENTO – ART. 119 DO CP – CONFLITO

APARENTE DE NORMAS – LEX SPECIALIS DEROGAT

GENERALIS – AGRAVO DESPROVIDO.

O
indulto natalino

deve ser compreendido como ato uno e indivisível

compreendendo, ainda, a observância dos requisitos disciplinados

no decreto respectivo, no qual se insere, inclusive, a necessidade

de unificação das penas aplicadas quando se tratar de

reeducando com várias condenações, na estrita acepção do art
.
12, caput, do Decreto n. 9.246/2017
. Embora, na acepção do art.
107, II, do CP o indulto esteja incluído dentre as causas legais de

extinção da punibilidade, e em que pese o art. 119 do CP

estabelecer que, no concurso de crimes, a extinção da

punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, é

certo que a concessão do indulto demanda requisitos específicos,

assim como a graça ou indulto individual, e a anistia, ao passo que

o art. 119 do CP prevê apenas a regra geral que se torna

inaplicável diante do princípio da especialidade. Agravo provido.

(Grifo Acrescido. TJ-MT 10039334920218110000 MT,
Relator: JUVENAL
PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/03/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/04/2021
)

Assim, pelos fundamentos expostos,
indefiro
a concessão
do
indulto.

[...]

Com efeito
,
a
decisão acima reproduzida
não
merece ser alterada
, pois houve
total
observância das exigências e requisitos previstos para
não
concessão do referido benefício
.

Aliás,
as
disposições contidas no Decreto n. 11.302/2022 devem ser interpretados conjuntamente, eis que inicialmente apresenta as hipóteses nas quais o reeducando poderá ser agraciado com o benefício, contudo, na sequência aponta inúmeros dispositivos que estabelecem limitações para que o condenado seja efetivamente agraciado com o indulto natalino.

Por
isso
, p
ara melhor compreensão da matéria posta em debate, abaixo são transcritos alguns dos dispositivos do Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022 – utilizado pelo agravante para dar suporte a sua pretensão –, que estabeleceu os critérios para concessão de indulto de pena, a saber:

[...]
Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

[...]

Art. 7º

O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes
:

I -
considerados
hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II -
praticados
mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV -
tipificados
nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V -
tipificados
nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI -
tipificados
no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1
º O
indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2
º As
vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.

§ 3
º A
vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.

[...]

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a
infrações diversas serão unificadas
ou
somadas
até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7
º
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.
[...]

Destacamos

Seguindo essa ordem de ideia
,

deve ser salientado
que
a concessão de indulto é ato privativo do Presidente da República, conferido por força do disposto no art. 84, XII, da Constituição Federal, devendo o órgão julgador observar os limites elencados no decreto presidencial respectivo, sendo,
a
tod
a
evidência, vedado reduzir ou ampliar as hipóteses de cabimento do benefício
.

O
Superior Tribunal de Justiça
entende que
“
para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse”.
(Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1.862.914/SP, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11.4.2023 e publicado no
DJe
de 13.4.2023).

Ainda, sobre o
assunto
, é imperioso consignar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “
devem ser consideradas todas as penas impostas ao apenado [...]até a data de publicação do Decreto Presidencial para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação de penas”

(Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 533.883/MG, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
publicado no
DJe
de 02.06.2020).

C
onforme dispõe o caput do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime cuja“
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”
, enunciando, o parágrafo único do aludido dispositivo
,
que

“
na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”.

Por outra vertente, restringindo o disposto na regra geral acima mencionada, o art. 7º do diploma presidencial enumera um rol de crimes que não serão abrangidos pelo benefício do indulto natalino, denominados de impeditivos, dos quais se incluem: os crimes considerados hediondos ou a eles equiparados(inciso I); os praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II); tortura; lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; organização criminosa; terrorismo (inciso III,
a

a

e
); contra a dignidade sexual (inciso IV); peculato, concussão, corrupção passiva e corrupção ativa (inciso V); o tráfico de drogas nas formas previstas nos
arts
. 33, caput, e § 1º; 34 e 36, da Lei n. 11.343/06 (inciso VI); crimes previstos no Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V (inciso VII); os crimes previstos dos art. 240 a 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso, a graça também é vedada a integrantes de facções criminosas, independentemente do momento em que tal condição seja reconhecida.

Na sequência, foram impostas mais algumas providências prévias para os condenados por mais de um crime, ficando disposto no caput do art. 11 que “
para fins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº. 7.210, de 11 de julho de 1984
”.

Além disso, o parágrafo único especifica mais um critério restritivo para concessão do benefício do indulto, ao determinar que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7
º
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º
”.
Destacamos

Vê-se, pois, que
ao revés dos atos normativos presidenciais anteriores, o decreto que estipulou o indulto natalino no ano de 2022 inovou ao deixar de exigir período mínimo de cumprimento de pena do crime a ser indultado como requisito para a concessão do referido benefício, o que de plano afasta a incidência do entendimento constante no Tema 8, constante na Tese n. 139 do Superior Tribunal de Justiça alegada pelo agra
vante
. Contudo, colocou como condição para concessão da aludida causa extintiva de pena, a exigência do cumprimento da pena pelos crimes impeditivos do benefício, quais sejam aqueles previstos no art. 7º, conforme disposto no parágrafo único do art. 11, do referido decreto presidencial.

Por conseguinte,
é mister registrar que
o indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 somente será concedido aos crimes não impeditivos quando a pena em abstrato cominada de forma individual não superar 5 (cinco) anos, assim como
,
cumulativamente
, o reeducando tiver cumprido integralmente as penas impostas pelos crimes impeditivos, requisito, esse, não preenchido pelo agravado.

Destaque-se, dado a sua importância, que ao
contrário
da linha intelectiva adotada pelo prolator da decisão
recorrida
, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, muito menos que entre eles tenha sido reconhecido alguma espécie de concurso de crimes, tais como o material ou formal, previstos nos
arts
. 69 e 70 do Código Penal, bastando que o reeducando tenha executivo de pena por crime impeditivo para que seja exigido o cumprimento integral dessa sanção impeditiva, para que o requisito seja alcançado e o condenado seja beneficiado pelo Decreto n. 11.302/2022 em relação ao crime pretendido [não impeditivo].

E tal afirmação se impõe em observância aos ditames previstos no art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, que prevê expressamente a necessidade de unificação das penas correspondentes a infrações diversas, destacando, de maneira clara e indene de dúvidas, que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício”
, não havendo
, pois,
como se concluir que, pelo fato da utilização da palavra
“concurso”

o decreto presidencial, que deve ser interpretado restritivamente por se tratar de norma excepcional de liberalidade do Presidente da República, reporte-se exclusivamente aos institutos previstos nos
arts
. 69 e 70 do Código Penal.

Dessa forma, conquanto o crime de furto simples, capitulado no art. 155, caput, do Código Penal, apurado nos autos da Ação Penal n.
0004395-39.2011.8.11.0011
, preveja pena máxima em abstrato inferior a 5 (cinco) anos, atendendo ao requisito do caput do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, o
agravante
ainda não cumpriu a integralidade da pena impeditiva concernente a condenação pelos crimes de
roubo
majorado
, es
t
e, praticado com grave ameaça ou violência à pessoas, deixando de preencher os requisitos necessários à concessão do referido benefício, razão pela qual a decisão agravada merece reparos.

Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, por intermédio da Terceira Seção, mudou o entendimento acerca do tema no julgamento do
Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus
n. 856.053/SC
, quando afastou a necessidade de cumprimento integral do crime impeditivo que tivesse sido cometido em contexto diverso, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), para que o agente fosse beneficiado pelo indulto natalino do delito não impeditivo.

Todavia, esse novo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça foi questionado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul perante o Supremo Tribunal Federal
que,
por meio da Medida Cautelar na Suspensão de Liminar n. 1.698, na qual o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente e relator, submeteu ao Plenário da Pretório Excelso a decisão concessiva da suspensão de liminar, que foi referendada à unanimidade de votos, “
para determinar a suspensão imediata das
ordens concedidas pelo STJ nos habeas corpus 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774”,
ficando a decisão assim ementada:

Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). 3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4.
Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto
. 5. Referendo da medida cautelar deferida, para a
suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos
HCs
870.883, 872.808, 875.168 e 875.774
.

(
STF, SL 1698 MC-
Ref
, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
28-02-
2024 PUBLIC
29-02-2024)
Destacamos

Ressalte-se, por importante,
que, no voto condutor acima referido, o Ministro Luís Roberto Barroso asseverou que as “
recentes decisões do STJ nesta matéria causam perplexidade
”, pois a novel decisão está em dissonância com o que as duas turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça estavam decidindo, razão pela qual, “
como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno
da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto”.”

Diante disso,
até que a jurisprudência se estabilize nos
t
ribunais
s
uperiores,
é mister a manutenção do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que até então
dava suporte
a
posição
adotada por esta Terceira Câmara Criminal, como
se infere dos julgados a seguir resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. INTERPRETAÇÃO DO ART. 5º E DO ART. 11. EXECUTADO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS POSTOS NO DECRETO PARA OBTER O INDULTO. CUMPRIMENTO CONCOMITANTE DE PENAS POR CONDENAÇÕES DE ILÍCITOS NÃO IMPEDITIVOS E IMPEDITIVOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. REEDUCANDO QUE NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE A REPRIMENDA REFERENTE AO CRIME IMPEDITIVO (ART. 7º DO DECRETO).
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a concessão de indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, e encontra restrições apenas na própria Constituição que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos.

2. "Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (
AgRg
no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 20/4/2023).

3.
A correta interpretação a se dar no caso de concurso entre crimes previstos no caput do artigo 5º e crimes listados no artigo 7º (crimes impeditivos) deve ser aplicado o disposto no parágrafo único do artigo 11, segundo o qual "não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
".

4. No caso,
embora o ora agravante tenha sido condenado nos autos pela prática de delito não impeditivo cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não ultrapassa 5 (cinco) anos, também resgata reprimenda relativa a condenações pela prática do crime previsto no
art. 33 da Lei n.11.343/2006, equiparado a hediondo, a qual não foi integralmente resgatada
.

5. Agravo regimental desprovido.
(
STJ,
AgRg
no HC n. 836.095/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 3/11/2023)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL.
PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE INDULTO COM FUNDAMENTO NO ART. 5º DO DECRETO N. 11.302/2022. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA REFERENTE AO CRIME IMPEDITIVO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 11 DO DECRETO. REJEITADA A ALEGAÇÃO DE QUE O ÓBICE DO CRIME IMPEDITIVO SOMENTE SE APLICARIA QUANDO RECONHECIDO O CONCURSO DE CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS NA MESMA AÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1
. A concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022
a delitos que atendam ao requisito de seu art. 5º (pena máxima em abstrato não superior a cinco anos)
também pressupõe a observância da regra do parágrafo único de seu art. 11, que expressamente condiciona o alcance da benesse ao cumprimento integral de pena por delito elencado como impeditivo no art. 7º e à qual o executado também tenha sido condenado
.

2. Situação em que, a despeito de possuir condenações por delitos que se enquadram no art. 5º do Decreto n. 11.302/202, o paciente é executado, também, por delito impeditivo cuja pena não foi integralmente cumprida.

3. O caput do art. 11 do mencionado decreto expressamente alude à soma ou unificação de penas previstas no art. 111 da Lei de Execução Penal, deixando claro que todas as penas impostas ao executado devem ser consideradas para fins da análise do disposto no parágrafo único do art. 11.

4. Ainda que se pudesse questionar a imprecisão do termo "concurso" utilizado no parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, o fato é que as regras de interpretação de normas legais consagram o entendimento de que os temas tratados nos parágrafos, incisos e alíneas de um determinado artigo devem ser compreendidos à luz do disposto no seu caput.

Se o legislador tivesse a intenção de restringir a análise da existência de crimes impeditivos apenas aos delitos cometidos em uma mesma ação penal, como pretende a defesa, teria inserido ressalva expressa nesse sentido, como, aliás, cuidou de fazer no parágrafo único do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, no qual fez constar que "Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal". Entretanto, não o fez
.

5. Precedentes no mesmo sentido: HC n. 842.270/DF, Rela. Mina.

LAURITA VAZ,
DJe
de 17/10/2023; HC 855.649/SC, Rel. Min. JOÃO BATISTA MOREIRA (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região),
DJe
de 26/09/2023; HC n. 840.151/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT),
DJe
de 24/8/2023; HC n. 847.850/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
DJe

de 23/8/2023; HC n. 823.135/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
DJe
de 16/8/2023; HC n. 816.344/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
DJe
de 3/8/2023; HC n. 814.017/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
DJe
de 10/5/2023; e HC n. 822.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
DJe
de 16/5/2023.

6. Agravo regimental não provido.
(
STJ,
AgRg
no HC n. 856.179/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 30/10/2023)

Destacamos

A propósito, acerca do tema
, a Segunda e a Terceira Câmaras Criminais
desta Corte de Justiça
continuam com o mesmo entendimento
, conforme pode ser visto a seguir
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÕES POR CRIME DE ROUBO, TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022. CONCECIDA A BENESSE NOS AUTOS DO PEP. IRRESGINAÇÃO MINISTERIAL. VISADA A REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU INDULTO NATALINO AO AGRAVADO. PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES IMPEDITIVOS. EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL. CIRCUNSTÂNCIA NÃO CONSTATADA NOS AUTOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO SINGULAR REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ.

A concessão do indulto natalino para crimes com pena máxima de até cinco anos está condicionada ao cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos, de acordo com o Decreto Presidencial nº. 11.302/2022.
Não é necessário que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos demais crimes, nem que haja concurso de crimes entre eles. Basta que o condenado esteja cumprindo pena por um crime impeditivo para que seja obstado o benefício
.
(
TJMT, N.U 1026720-04.2023.8.11.0000, Relator Desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 02/04/2024)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DEFERIU A CONCESSÃO DE INDULTO [DECRETO N. 11.302/2022] – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AGRAVADO CONDENADO POR CRIME IMPEDITIVO CUJAS PENAS AINDA NÃO FORAM EXTINTAS – ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA CORTE SUPERIOR – RECURSO PROVIDO.

Estando pendente o cumprimento de pena por crime impeditivo da concessão de indulto, é inviável a aplicação do benefício em relação aos demais delitos não impeditivos, ainda que tenham sido objeto de ações penais distintas.

(TJMT, N.U 1028817-74.2023.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Relator Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO, PELO AGRAVANTE, DOS REQUISITOS EXIGIDOS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DECORRENTE DOS CRIMES IMPEDITIVOS. EXIGÊNCIA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DO REFERIDO DECRETO PRESIDENCIAL. NEGATIVA ESCORREITA. RECURSO DEPROVIDO.

Na espécie, não sendo preenchidos todos os requisitos exigidos pelo decreto presidencial, a manutenção da decisão que indeferiu a concessão dos benefícios ao agravante, é medida que se impõe.

Nos termos dispostos no parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a 5 (cinco) anos está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos,
não sendo exigido que tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, muito menos que haja reconhecimento de concurso entre os crimes, bastando que haja no processo executivo de pena um crime que esteja apontado pela norma como impeditivo para que a integralidade de cumprimento dessa pena seja exigida como critério para concessão de indulto ao crime não impeditivo
.

Recurso desprovido.
(
TJMT,
N.U 1022235-58.2023.8.11.0000,
Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 13/02/2024)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NO DECRETO DE REGÊNCIA – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA REFERENTE AOS CRIMES IMPEDITIVOS [ROUBO E HOMICÍDIO]
– INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, 7º E 11º DO DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/2022 – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.

Sendo o Decreto Presidencial n.º 11.302/2022 taxativo ao dispor que a concessão do indulto natalino somente será admitida quando o delito for punido com pena máxima em abstrato igual ou inferior a 05 (cinco) anos
, bem assim, restarem cumpridas integralmente as penas fixadas para os delitos considerados impeditivos, sendo
irrelevante o fato de terem sido cometidos em concurso material ou formal com delitos comuns
; de rigor a manutenção da decisão agravada, porquanto o reeducando ostenta condenações por crimes de roubo e homicídio, considerados impeditivos pelo decreto presidencial e cujas reprimendas não foram integralmente cumpridas.

Se os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.
(
TJMT, N.U 1025664-33.2023.8.11.0000, Relator Desembargador Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 26/01/2024)
Destacamos

Posto isso,
consonância
o parecer ministerial,

neg
o
provimento
ao agravo em execução interposto por
Vagner Aparecido dos Santos
Borquilha
, mantendo intacta a decisão
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024